Tribunal: TJES
Processo: 0006086-77.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006086-77.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. QUALIFICADORAS DO
PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DECOTE. INVIABILIDADE.
INDÍCIOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tratando-se a decisão de pronúncia, de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas para não influenciar o Conselho de Sentença.

2. Não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, incumbe ao Júri avaliar sua incidência.

3. A realização de disparos em via pública caracteriza a qualificadora do perigo comum.

4. Tendo os réus se valido do elemento surpresa deve ser mantida a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

5.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006086-77.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRIANO DOS SANTOS NUNES
, contra a sentença de fls. 756/761-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, pelo meio que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP)
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de fls. 810/841, pleiteia a Defesa do recorrente a impronúncia, ao fundamento de que não há nos autos provas robustas de seu envolvimento no delito em tela. Caso seja mantida a decisão de pronúncia, busca o decote das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contextualizando os fatos
,

narra a exordial acusatória, em breve síntese, que o recorrente e os codenunciados BIANCA ZANOLI e WILLIAN ZANOLU, são os líderes da facção de traficantes, à qual pertencem os corréus ANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, KERVIN MASIOLI E JHONATAN HENRIQUE BARBOSA, denominada “
Boca da J ou da Jamba
”.

Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, tais denunciados (WILLIAN, BIANCA E ADRIANO) determinaram que seus subordinados, os demais denunciados, matassem a vítima WANDER FURTADO BARROS, que integrava facção rival denominada “
Boca da Botafogo ou Boca de Baixo
”.

Por essa razão, no dia 28 de janeiro de 2020, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, os denunciados WANDERSON, KERVIN e JHONATAN, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Wander, causando as lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Esclareço que o artigo 413 do Código de Processo Penal ensina que o Juiz, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo vedado ao julgador, fazer incursões sobre a prova da autoria, eis que tal atribuição, deve ser resolvida em plenário pelos jurados.

Desse modo, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito.

Feitas tais considerações e após análise dos autos,
entendo que o pleito defensivo de
im
pronúncia
, não merece acolhimento.

Primeiramente, registro que a
materialidade
restou devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelo Laudo de exame cadavérico da vítima às fls. 96/97 e 133/135, sem prejuízo da prova oral colhida.

Há, também, indícios de participação em relação ao ora recorrente.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar trecho da decisão de pronúncia:

“(...)
O acusado Adriano, segundo a denúncia, estaria figurando como mandante do crime; inclusive, a ex-companheira da vítima, quando ouvida em sede policial, relata que esta, dias antes do crime, recebeu uma ligação de Adriano em que este a ameaçava de morte"
. (...)

Esta mesma testemunha – cujo depoimento não pôde ser repetido em juízo, dada sua não localização – evidencia que seu companheiro, a vítima Wander, decidiu trabalhar no tráfico para o grupo de Rafael Provetti (Rara), rival do grupo de William, Adriano e dos demais denunciados.

Em evolução, emerge dos autos, sobretudo dos testemunhos – advindos da defesa, inclusive – a existência de duas facções antagônicas disputando um mesmo território no bairro Dom João Batista: uma, a facção da “Botafogo”, cujo líder seria Rafael; outra, a da Jamba ou J, de que tomariam parte, em maior ou menor medida, todos os denunciados.

Como explicou a testemunha PC Sérgio Lima Brasil, que travou contato direto com Thays, a escolha de Wander – ser gerente do tráfico de Rara/Botafogo – acabou selando-lhe o destino, visto que começou a ser ameaçado por Dico (Adriano). O policial afirma, ainda, que a própria vítima confirmou para a companheira Thays que era de Adriano a voz que se reproduziu no áudio ameaçador.

Tais circunstâncias, conglobadamente, permitem concluir que há indícios de participação de Adriano no crime em voga, secundados, ainda, pela afirmação – feita em juízo pela testemunha Ricardo e, na esfera policial, pelas testemunhas sigilosas, cujos depoimentos foram tomados pela autoridade policial, que, em juízo ratificou o teor das informações colhidas com tais testemunhas – no sentido de que, no tráfico da Jamba, Adriano é patente, ou seja, ocupa posição de liderança, com poder de mando.
(...)”

Assim, conforme demonstrado, a pronúncia do acusado pelo delito de homicídio qualificado possui mínimo suporte probatório nos autos, sendo suficiente para manter a decisão de pronúncia.

Por fim,

quanto ao pedido de
decote das
qualificadoras
, também tenho por incabível.

No que tange à qualificadora do perigo comum, vejo que configurada pelos elementos trazidos ao feito, tendo como base as circunstâncias delitivas, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, em plena luz do dia, colocando em risco número indeterminado de pessoas.

Quanto ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, também caracterizada pelos elementos até aqui coligidos, uma vez que, pela dinâmica fática, o ofendido estava na rua quando presenciou um carro parando próximo dela. Do veículo desceram os acusados que, sem prévia discussão, começaram a atirar.

Desta forma, as qualificadoras em questão se mostram coerentes nos autos, não se fazendo absurdas, e, assim sendo, a análise profunda e definitiva acerca das suas configurações, deverá ser realizada pelos jurados, repita-se, soberanos e competentes para tal exame probatório.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.